Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-76.2018.8.11.0022
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002622-76.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NAPOLEAO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 138.181.121-34 (APELADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO —POSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — INADMISSIBILIDADE.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, assim, a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência cumulada com os vencimentos do cargo efetivo, não é admissível, por não se tratar de regimes distintos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Pedra Preta
contra a sentença (Id. 93308604 – fls. 234/247) proferida em
ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público de provimento efetivo e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que o servidor contabilizou “
para a obtenção da aposentadoria o tempo de trabalho prestado ao Município, o que torna a cumulação ilícita
”.

Assevera que “
não houve qualquer supressão de garantias, já que nos autos do Processo Administrativo n. 006/2018 foi concedido a(o) apelada(o) o direito de demonstrar a ausência de contabilização do exercício do serviço público municipal, entretanto, o mesmo quedou-se inerte.
”.

Afiança que “
concedida a aposentadoria pelo INSS ao servidor, é automática a sua exoneração e, por consequência, considera-se vago o cargo, não sendo possível situação em que o servidor se aposente, continue trabalhando e cumule proventos e vencimentos, ambos decorrentes de um mesmo cargo público.
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 93308604 – fls. 252/260).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 100312483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para decretar a nulidade do Processo Administrativo 06/2018 e 03/2018 e da Portaria 418/2018, determinando a parte requerida que proceda a reintegração do Sr. Napoleão Pereira de Oliveira ao cargo de Pedreiro, ocupado até o ato exoneratório, devendo ser mantida a remuneração que auferia no ato da exoneração, bem como condeno a parte requerida ao pagamento dos proventos e direitos incidentes sobre os proventos, que o autor teria recebido normalmente, a contar da data de sua exoneração, acrescido de juros a contar da citação e correção monetária, a contar de cada um dos vencimentos ou parcelas que não foram pagas a partir da declaração da exoneração até a data do efetivo pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 82, §2º c/c artigo 85, §3º, inciso I, ambos do CPC.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]
(Id. 93308604 – fls. 234/235).

Napoleão Pereira de Oliveira
propôs
ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público de provimento efetivo e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela
contra o
Município de Pedra Preta
, com a finalidade de ser reintegrado ao cargo de pedreiro.

O Município de Pedra Preta em razão da suspeita de que alguns servidores “
cumulavam ilicitamente proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público
” promoveu o recadastramento dos servidores.

Após o recadastramento verificou-se que os servidores omitiram a informação de que foram aposentados pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Assim, foi instaurado Processo Administrativo para apurar a cumulação indevida de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público.

No Relatório Final do Processo Administrativo consta:

4. Do Teor das Defesas

Todos os interessados ofertaram manifestação, seja em nome próprio ou representados por seus procuradores, sendo que os argumentos podem ser assim ementados:

1. Conforme as documentações apresentadas pelos servidores descritos acima na numeração 01 a 09, estão aposentados, mas continuam exercendo suas funções, portanto, recebendo vencimentos do Instituto previdenciário e cofres do município. Estes mesmo servidores alegam em suas defesas, que o município não possui previdência própria, por isso não estão acumulando os cargos. O servidor Valdecir Garcia da Silva atualmente está acima da idade limite pelo regime jurídico do município de permanecer exercendo a função de concurso.

2. Os outros servidores apresentaram defesa em conjunto com o Sindicato dos Servidores municipais, sendo que a argumentação é a mesma. Os servidores Luiz Favali e Napoleão Pereira de Oliveira, estão atualmente acima do limite estabelecido na legislação municipal mas continua exercendo suas funções.

Logo, nenhum dos servidores negou a existência da percepção da verba previdenciária, reconhecendo que recebem os proventos de aposentadoria e os vencimentos de cargo público.

Além disso, os envolvidos sequer mencionaram a eventual possibilidade de que esses proventos advêm de outros vínculos trabalhistas, seja sob o regime celetista ou estatutário, limitando-se as teses mencionadas alhures.

Isso tudo, sem mencionar que alguns deles já atingiram a data limite para a incidência da aposentadoria compulsória, a teor do disposto no art. 113, II, do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Pedra Preta, Lei Municipal n. 075/1998.

[...]

6. Conclusão

[...]

Nenhum dos servidores negou a percepção dos proventos de aposentadoria, portanto, a presunção de veracidade da relação ofertada pelo Chefe da APS – Rondonópolis se corroborou, assim como também não negaram o exercício de suas atividades do cargo de origem, sendo que apenas o servidor Antônio Nunes Ribeiro ocupante do cargo de serviços gerais, solicitou sua exoneração logo após receber a notificação da comissão.

Também não foram capazes de demonstrar, qualquer um dos servidores, que a aposentadoria advém de outro vínculo, que não o atualmente vigente com a Municipalidade, logo, é incontroverso que o vínculo previdenciário se originou a partir das contribuições feitas pelo Município de Pedra Preta – MT.

Com as apresentações de documentos juntadas aos autos do Processo Administrativo, a Comissão, entende que todos os servidores estão percebendo, ilicitamente, proventos de aposentadoria do INSS e os vencimentos do cargo de origem, pelo Município, portanto em desacordo com artigo 44, VI da Lei Municipal nº 075/1998 e o disposto no artigo 37, § 10 da Constituição Federal de 1988. [...]. (Id. 93308604 – fls. 27/29).

À inicial foram anexados os seguintes documentos:
i
) instrumento de mandato (Id. 93308604 – fls. 15);
ii
) declaração de hipossuficiência (Id. 93308604 – fls. 16);
iii
) comprovante de endereço (Id. 93308604 – fls. 17);
iv
) documentos pessoais (Id. 93308604 – fls. 18/19);
v
) notificação nº 16/2018 (Id. 93308604 – fls. 20/21);
vi
) recibo de pagamento (Id. 93308604 – fls. 22);
vii
) extrato de benefício previdenciário (Id. 93308604 – fls. 23);
viii
) portaria que instaurou o processo administrativo (Id. 93308604 – fls. 24/25);
ix
) relatório final do processo administrativo (Id. 93308604 – fls. 26/29);
x
) Portaria nº 420, de 21 de agosto de 2018 (Id. 93308604 – fls. 32);
xi
) decisão administrativa nº 3, de 10 de agosto de 2018 (Id. 93308604 – fls. 33);
xii
) Lei nº 75, de 23 de março de 1998 (Id. 93308604 – fls. 34/116); e
xiii
) retificação da decisão administrativa nº 3, de 10 de agosto de 2018 (Id. 93308604 – fls. 117/121).

O apelado foi servidor do Município de Pedra Preta, no cargo de Pedreiro, desde 1º de abril de 1998. E, segundo extrato de benefício previdenciário, aposentou-se por idade em 1º de junho de 2013:

Verifica-se que o apelado declarou como
ramo de atividade: comerciário
, e
forma de filiação: desempregado
.

Por sua vez, a Lei do Município de Pedra Preta nº 75, de 23 de março de 1998, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Pedra Preta, preceitua:

Artigo 44 – A vacância do cargo público decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - promoção;

IV - transferência;

V - posse em outro cargo.

VI - aposentadoria;

VII - falecimento

[...]

Artigo 118 – Os servidores municipais contribuirão, para o custeio da
previdência no Regime Geral de Previdência Social
, na forma prevista na Lei respectiva.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

[...]

§ 14.
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, estabeleceu que:

Art. 6º
O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional
.

Assim, registro que a aposentadoria do apelado se deu no ano de 2013, ou seja, foi anterior a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Pontuo que, votei em duas oportunidades em casos semelhantes a este, no sentido de ser possível a cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público, na apelação nº 0002263-29.2018.8.11.0022, de minha relatoria e, no voto-vista nos autos da apelação nº 0002064-07.2018.8.11.0022, de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO DE MUNÍCIPIO — REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES — INEXISTÊNCIA — ADOÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (RGPS) — APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA — EXONERAÇÃO DO CARGO — IMPOSSIBILIDADE — CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM OS SUBSÍDIOS — ADMISSIBILIDADE.

Os servidores do Município de Pedra Preta, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social — RPPS, assim, inexiste óbice legal para a permanência de servidor no cargo público efetivo se assim optar.

Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 0002263-29.2018.8.11.0022, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 14 de setembro de 2021).

Entretanto, ao analisar estes autos, constatei que, de fato, no caso, o apelado não comprovou que não tem direito a qualquer benefício previdenciário a ser pago diretamente pelo apelante; logo, não pode cumular os vencimentos com os proventos da aposentadoria, porquanto não se trata de regimes distintos.

Ademais, mesmo que em tese, fosse possível a acumulação da aposentadoria com o cargo efetivo, o apelado não comprovou que para a aposentadoria por idade não computou o tempo de serviço do cargo que está a exercer no Município.

Por outra perspectiva, em análise a caso semelhante a este, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, entendeu que para a reintegração no cargo público necessária a aprovação em concurso público:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.

1. Panorama de fato do caso: -
servidora municipal ocupa cargo público de provimento efetivo
; -
requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência
; -
a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que, em tese, determina o afastamento da servidora dos quadros da Administração
; -
a servidora propõe ação judicial com pedido de tutela inibitória, postulando a manutenção no cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social
.

2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta corte já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes.

3.
No caso em análise, a servidora municipal intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

4. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (STF, Primeira Turma, ARE 1235997/RS AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus de sucumbência, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022